Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÀO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no Inciso III, do art. 485 do CPC, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal. 2. A inércia da parte Exequente por mais de 30 (trinta) dias, após devidamente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção da ação, configura desídia e caracteriza abandono processual. 3. A necessidade de requerimento da parte contrária para justificar a extinção por abandono de causa somente se aplica nos casos de execução/cumprimento de sentença embargada/impugnada. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida” (Acórdão 1649429, 00033314019998070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Recurso conhecido e desprovido.